Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVELIA. TRIPLICATAS MERCANTIS. AUSÊNCIA DE ACEITE FORMAL. PROTESTO CAMBIAL. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DA ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. ACEITE PRESUMIDO. ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. ASSINATURA. TEORIA DA APARÊNCIA. Na situação de revelia, não se impõe a necessária procedência do pedido autoral, pois cabe ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas, bem como cabe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. A triplicata sem aceite, mas devidamente protestada e acompanhada do comprovante de entrega e recebimento das mercadorias, consubstancia título executivo extrajudicial, a teor do que dispõe o artigo 15, da Lei no 5.474/1968. Cabe à parte executada demonstrar que os títulos executivos não se revestem dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, ônus imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. O simples recebimento das mercadorias, mediante a aposição de assinatura, não representa ato negocial, de maneira que pode ser realizado por qualquer empregado, preposto, responsável ou colaborador do adquirente das mercadorias. Ademais, em razão da informalidade do ato de entrega de mercadorias, a teoria da aparência empresta juridicidade ao recebimento das mercadorias por qualquer pessoa que o faça em nome ou em proveito do comprador. É ônus do devedor comprovar que deixou de receber os produtos contratados, bem como demonstrar que os signatários dos comprovantes de entrega eram pessoas estranhas ao quadro da empresa, por exemplo, mediante apresentação de controle de recebedores e rol de funcionários e/ou colaboradores.